Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória.
3. Alegação de inexigibilidade da obrigação por suposta violação ao Tema 864 do STF.
4. Questionamento sobre a forma de aplicação da Taxa SELIC nos cálculos de atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (I) se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da propositura da ação rescisória; (II) se a obrigação é inexigível por contrariar entendimento do STF; e (III) se a aplicação da Taxa SELIC segundo a metodologia utilizada nos cálculos viola normas constitucionais e configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal não foi conhecida, mantendo-se hígido o título executivo judicial. A decisão que indeferiu o pedido de suspensão da eficácia do título reforça a continuidade do cumprimento da sentença.
7. O argumento de inexigibilidade da obrigação foi afastado, pois já foram enfrentados e rejeitados no processo originário, estando protegidos pela coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC).
8. A tese do Tema 864 do STF foi considerada inaplicável ao caso concreto, conforme acórdão transitado em julgado na ação coletiva originária.
9. A aplicação da Taxa SELIC está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e com a Resolução CNJ 303/2019, que determina sua incidência sobre o valor consolidado até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem.
10. A jurisprudência do TJDFT confirma a legalidade da metodologia de cálculo adotada, afastando a alegação de inconstitucionalidade e reafirma a competência do CNJ para regulamentar a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A rejeição da ação rescisória mantém a higidez do título executivo judicial. 2. A coisa julgada impede a rediscussão da inexigibilidade da obrigação. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503 e 535, caput e § 3o; EC 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, 3a Turma Cível; 1899218, 07179411320248070000, 2a Turma Cível; 1895552, 07193173420248070000, 6a Turma Cível; 1835104, 07422555720238070000, 8a Turma Cível; 1834332, 07370764520238070000, 3a Turma Cível; e 1833746, 07414206920238070000, 2a Turma Cível